Tribunal: TJSP
Processo: 1001384-37.2020.8.26.0080
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Apelação – Confissões de dívida – Ação de cobrança – Sentença de acolhimento parcial do pedido – Irresignação parcialmente procedente – Sentença parcialmente reformada, para retificar o valor da condenação para R$ 89.728,66 (outubro de 2020) e considerar como base de cálculo dos honorários de sucumbência em proveito da advogada da apelada o valor atualizado da dívida prescrita.
1.

Ementa:
Apelação – Confissões de dívida – Ação de cobrança – Sentença de acolhimento parcial do pedido – Irresignação parcialmente procedente – Sentença parcialmente reformada, para retificar o valor da condenação para R$ 89.728,66 (outubro de 2020) e considerar como base de cálculo dos honorários de sucumbência em proveito da advogada da apelada o valor atualizado da dívida prescrita.
1. Prescrição – Bem proclamada a prescrição do débito referente à confissão de dívida no 1782-0. Aplicação do prazo quinquenal, do art. 206, § 5o, I, do CC. Precedentes.
2. Correção monetária e juros de mora – Sentença que partiu de falso pressuposto ao considerar a quantia de R$ 81.700,00, como sendo o valor atualizado e acrescido de encargos contratuais até a data do ajuizamento da ação. Necessidade de retificação do valor da condenação para a importância de R$ 89.728,66 (outubro de 2020). Sentença parcialmente modificada nessa passagem.
3. Base de cálculo dos honorários de sucumbência – Honorários de responsabilidade da autora que devem ter por base de cálculo o valor evitado, quer dizer, a importância correspondente ao débito tido como prescrito. Sentença igualmente reformada nesse tópico.

Deram parcial provimento à apelação.